Tribunal: TJES
Processo: 5004507-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004507-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS APRECIÁVEIS – NULIDADE DA CDA – INEXISTÊNCIA – RESPEITO AOS PRECEITOS NORMATIVOS EXPOSTOS – MEMÓRIA DE CÁLCULO IRRELEVANTE – BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO – PREVISÃO DE MULTA PARA O ATO PERPETRADO PELA ADMINISTRAÇÃO – ILEGALIDADE DOS JUROS E MULTA – INOCORRÊNCIA – DÉBITOS ORIUNDOS DE 2016 – INSCRIÇÃO OCORRIDA EM 2017

-

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
A
documentação colacionada nos autos, pertinente a Certidão de Dívida Ativa está em sintonia com a legislação tributária municipal, não possuindo os supostos vícios assinalados, ainda que diante de uma singela leitura.

2.
Dos cálculos apresentados no documento fiscal produzido pela Administração Fazendária do ente tributante, é possível observar que a data de vencimento da dívida ocorreu em 2016, sendo o ato de inscrição perpetrado em 2017, não havendo óbice à incidência do artigo 290 do CTM.

3. Conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, não está vedada a cumulação de penalidades
relativa a mora e a multa punitiva, ainda que derivadas do mesmo fato
.

4
.

Recurso conhecido
e improvido
.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer do recurso e
N
EGAR
o provimento almejado
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004507-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004507-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS
interp
õe
o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão proferida
nos autos de número
5000014-95.2017.8.08.0003
que
não acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelo recorrente nos autos da execução fiscal mencionada, deflagrada pelo Município de Alfredo Chaves/ES
.

Sustenta o recorrente que
a multa aplicada está em duplicidade,
bis in iden
, eis que derivada do mesmo fato gerador

que é a mora do contribuinte no adimplemento da obrigação tributária,
não tendo, a multa moratória, previsão legal no instrumento de cobrança, sendo estas cobradas em período inferior a um mês de inscrição, o que é indevido.

Afirma, outrossim, que a forma de cálculo constante no documento está em desacordo com a norma de regência, não havendo o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular juros e demais encargos previstos em lei.

C
onsta, ainda, na sua irresignação que:

conforme insculpido no inciso III, do § 5º, do artigo 2º, da Lei n. 6.830/80 e no artigo 202, inciso III, do Código Tributarista, a Certidão de Dívida Ativa obrigatoriamente deverá constar, especificamente, o fundamento jurídico sob o qual se origina a dívida. No caso concreto, pela simples analise das CDA’s é possível contatar que há a ausência de tal requisito, de tal modo que a Certidão não informa o cálculo realizado quanto aos juros de mora e multa aplicados, sob o qual se funda a dívida, gerando, assim, dúvida em relação à validade de sua constituição.

Negado o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 921136
.

E
m sede de contrarrazões, pugna a parte agravada pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES,
03
de
j
unho
de 2020.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

03

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004507-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório,
PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS
interp
õe
o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão proferida
nos autos de número
5000014-95.2017.8.08.0003
que
não acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelo recorrente nos autos da execução fiscal mencionada, deflagrada pelo Município de Alfredo Chaves/ES
.

Sustenta o recorrente que
a multa aplicada está em duplicidade,
bis in iden
, eis que derivada do mesmo fato gerador

que é a mora do contribuinte no adimplemento da obrigação tributária,
não tendo, a multa moratória previsão legal no instrumento de cobrança, sendo
q
ue foram
cobradas em período inferior a um mês de inscrição, o que é
d
escabido
.

Afirma, outrossim, que a forma de cálculo constante no documento está em desacordo com a norma de regência, não havendo o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular juros e demais encargos previstos em lei.

C
onsta, ainda, na sua irresignação que:

conforme insculpido no inciso III, do § 5º, do artigo 2º, da Lei n. 6.830/80 e no artigo 202, inciso III, do Código Tributarista, a Certidão de Dívida Ativa obrigatoriamente deverá constar, especificamente, o fundamento jurídico sob o qual se origina a dívida. No caso concreto, pela simples analise das CDA’s é possível contatar que há a ausência de tal requisito, de tal modo que a Certidão não informa o cálculo realizado quanto aos juros de mora e multa aplicados, sob o qual se funda a dívida, gerando, assim, dúvida em relação à validade de sua constituição.

Negado o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 921136
.

Em sede de contrarrazões, pugna a parte agravada pelo improvimento do recurso.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto
,
ressaltando o contexto fático dos autos a serem analisados por esta Egrégia Câmara.

O recorrente apresentou Exceção de Pré-executividade, no bojo da Execução Fiscal nº 5000014-95.2017.8.08.0003, ajuizada pelo Município de Alfredo Chaves, aduzindo em síntese que no título executado houve aplicação de multas de naturezas diferentes sob o mesmo fato, caracterizando bis in idem, bem como que o crédito é inexigível eis que calculado de forma abusiva, não restando claro o percentual de juros utilizado.

De posse destas alegações, o magistrado condutor do processo, assentou o entendimento quanto a rejeição do incidente, nas seguintes premissas:

“
É importante salientar que enquanto a multa é aplicada como penalidade pelo não cumprimento da obrigação tributária no prazo estipulado pelo ente tributante, os juros moratórios mostram-se como uma espécie de indenização devida ao credor pela demora no pagamento. O Colendo STJ já decidiu que “é legítima a cumulação da multa fiscal com os juros moratórios”, por não configurar bis in idem”. No mais, a multa de mora tem previsão legal no art. 290, inciso II, Lei Complementar nº 006/2008, pois trata-se de sanção pecuniária de caráter penal pelo inadimplemento da obrigação.

Assim, não havendo pagamento do tributo no prazo legal, incidirá contra a devedora multa, juros e correção monetária, sobre a totalidade do débito. A multa é devida, tendo caráter punitivo, não se confundindo com os juros. Além disso, a certidão de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial (arts. 585, VI, e 586, do CPC/73; correspondente aos art.784, IX, e 783, respectivamente, do CPC/2015), apta a, por si só, ensejar a execução, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que traduz.

A inscrição cria o título, e a certidão de inscrição o documento para efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei nº 6.830/80. No caso em tela, a CDA preenche os requisitos do art. 202 do CTN, repetidos no art. 2º, §5º, da LEF, pois estão presentes no título todos os elementos necessários que permitem identificar o devedor, o valor da dívida e respectivos juros, a origem e natureza do crédito, os preceitos legais que o fundamentam e a data da inscrição.

Observa-se da certidão de dívida ativa hostilizada, além do valor atualizado do crédito executado, o valor originário, cuja atualização monetária e juros decorre de expressa disposição legal, o valor de cada competência e a multa incidente, com seus respectivos vencimentos, possibilitando, assim, ao contribuinte executado o entendimento do que lhe é exigido e, por conseguinte, o exercício de sua defesa. Isto posto, rejeito a Exceção de Pré-executividade”

Ao meu sentir irretocável a decisão recorrida conforme passo a fundamentar.

Por uma questão de
p
rejudicialidade
,
a
primeira temática está atrelada a análise da alegação de
nulidade da CDA por não preenchimento dos requisitos legais.

C
onstato que da CDA (
evento 913261 – fls.05
) houve indicação do valor originário da dívida, do termo inicial e da forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei, assim como o fundamento jurídico sob o qual se origina a dívida (art. 282, XIII, e art. 290, I, II e III, da LC 006/2008).

Assim, n
ão procede o argumento do agravante de que a execução fiscal não subsiste em razão da falta de apresentação de memória de cálculo,
mormente porque
o STJ
tem súmula sobre o tema, conforme verbetes de número
559:

“
em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830/1980”
(Súmula 559, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015).

O
bservo que a CDA versa sobre a
incidência do ISS, a infração descrita no ordenamento municipal, as penalidades a serem aplicadas, a forma de atualização monetária, multa, juros e os valores iniciais de cada um dos meses em que o recorrente deixou de recolher aos cofres públicos o valor devido a título de Imposto Sobre Serviços.

No que concerne a regularidade dos valores apresentados, a forma de correção, juros e multa e a data de expedição do documento, ainda que considere as assertivas ventiladas, a presunção de validade do ato administrativo deve imperar no atual estágio.

A
través
da leitura do documento (fls.0
5/6
– 913261) posso extrair que o campo do Ano se refere a competência do fato gerador tributável,
a origem é exatamente a exação derivada do imposto sobre serviços.

O citado documento contém a coluna referente ao número de inscrição do Processo Administrativo e, posteriormente
,
a data de vencimento da dívida acaso fosse regularmente quitada
.

A data da inscrição em dívida ativa possui ligação com o valor original da dívida, entretanto, como essa ocorreu em 2016, sendo a inscrição em 2017, certo é que o ente tributante fez valer a previsão normativa do CTM e, assim, impôs, antes da inscrição a devida atualização do valor devido com a correção, multa e juros, n
o que finaliza o valor corrigido como aquele inscrito em dívida ativa. Assim, não vislumbro a irregularidade do documento analisado.

Desta forma, inobstante a alegação de que os valores foram inscritos em 2017 e cobrados sem o transcurso de um único mês não procede a uma leitura mais detida.

Q
uanto
ao suposto
bis in idem
não
s
orte não socorre o recorrente
, posto que a própria especificação da cobrança, em sua condição semântica, aponta diferença quanto a sua gênese.

Segundo previsão normativa pertinente, o
Código Tributário Nacional (art. 161)

permite a cumulação das modalidades das multas moratórias e punitivas
:

Art. 161.

O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

Da mesma forma, o Código Tributário Municipal traz expressamente a previsão para

cobrança das modalidades de multa, senão vejamos:

Art. 281.

O término do prazo para o pagamento do tributo, sujeita o débito à atualização monetária e os contribuintes ficam incursos nas seguintes penalidades:

I

- multa de mora, calculada sobre o principal e correção monetária, à razão de 2 % (dois por cento) ao mês, contados a partir do 1º. (primeiro) dia do mês seguinte ao do fato gerador, limitada ao teto de 20 % (vinte por cento);

II

- juros de mora, calculados sobre o principal e correção monetária, à razão de 1 % (um por cento) ao mês,
contados a partir do 1º. (primeiro) dia do mês seguinte ao do fato gerador.

Os textos normativos citados estão elencados no título V que trata das multas, correção monetária e juros de mora e demais cominações legais.

Já o título VI (DA DÍVIDA ATIVA), assim fixa no seu artigo 290 o que se segue:

Art. 290.

Os débitos inscritos em divida ativa, ficarão sujeitos aos seguintes acréscimos legais:

I - Juros de Mora, calculados sobre o principal e correção monetária, à razão de 1 % (um por cento) ao mês, ou fração de mês, contados a partir da data da inscrição em divida ativa;

II - Multa de mora, calculada sobre o principal e correção monetária, à razão de 2 % (dois por cento) ao mês, contados a partir da data da inscrição em divida ativa;

III - Atualização monetária, calculada mediante a aplicação das variações do valor da Unidade Padrão Fiscal do Município de Alfredo Chaves (UPFMAC).

Ou seja, o contribuinte teve contra si produzido um ato administrativo, legalmente disposto na legislação de regência do município, onde consta que, o atraso do pagamento, pode gerar a penalidade de multa caso,

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004507-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS APRECIÁVEIS – NULIDADE DA CDA – INEXISTÊNCIA – RESPEITO AOS PRECEITOS NORMATIVOS EXPOSTOS – MEMÓRIA DE CÁLCULO IRRELEVANTE – BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO – PREVISÃO DE MULTA PARA O ATO PERPETRADO PELA ADMINISTRAÇÃO – ILEGALIDADE DOS JUROS E MULTA – INOCORRÊNCIA – DÉBITOS ORIUNDOS DE 2016 – INSCRIÇÃO OCORRIDA EM 2017

-

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
A
documentação colacionada nos autos, pertinente a Certidão de Dívida Ativa está em sintonia com a legislação tributária municipal, não possuindo os supostos vícios assinalados, ainda que diante de uma singela leitura.

2.
Dos cálculos apresentados no documento fiscal produzido pela Administração Fazendária do ente tributante, é possível observar que a data de vencimento da dívida ocorreu em 2016, sendo o ato de inscrição perpetrado em 2017, não havendo óbice à incidência do artigo 290 do CTM.

3. Conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, não está vedada a cumulação de penalidades
relativa a mora e a multa punitiva, ainda que derivadas do mesmo fato
.

4
.

Recurso conhecido
e improvido
.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer do recurso e
N
EGAR
o provimento almejado
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___02___ de _agosto__ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.